Tribunal: TJBA
Processo: 8000319-13.2017.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000319-13.2017.8.05.0132

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA APARECIDA BARBOSA

Advogado(s)
:
ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO

APELADO: MUNICIPIO DE ITIUBA

Advogado(s)
:
ANNE EVILLYN MORGADO DOS SANTOS

PJ8

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. VERBAS DO FUNDEF. PRECATÓRIO JUDICIAL. NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO INDIVIDUAL AO RATEIO. VINCULAÇÃO RELATIVA À DESTINAÇÃO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. LEI MUNICIPAL EXISTENTE E COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. PRECEDENTES DO STF, STJ E TJBA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA RESPONSÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta por MARIA APARECIDA BARBOSA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itiúba, que julgou improcedente o pedido de rateio individualizado e proporcional de 60% das verbas recebidas pelo Município de Itiúba a título de precatório complementar do Fundef/Fundeb, bem como o pedido de exibição de extratos bancários e listas de pagamentos.

II. Questão em Discussão

2. Discute-se: (i) a alegada omissão da sentença quanto ao pedido de exibição de documentos bancários e listagens de servidores; (ii) a vinculação constitucional de percentual mínimo de 60% ao pagamento exclusivo de professores do magistério em atividade; (iii) a validade da aplicação da Lei Municipal nº 402/2016, que definiu os critérios de rateio local; e (iv) a necessidade de observância ao princípio da legalidade orçamentária e à gestão pública responsável diante da comprovação de pagamentos já realizados pela municipalidade.

III. Razões de Decidir

3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia afasta a possibilidade de repasse automático ou judicialmente imposto de verbas extraordinárias oriundas de precatórios do Fundef, ante a natureza excepcional dos recursos, os riscos à sustentabilidade fiscal e à continuidade das políticas públicas educacionais.

4. Os valores incorporados ao orçamento municipal, embora vinculados à educação, não geram, por si só, direito subjetivo a um rateio individual automático nos moldes pretendidos pela parte, carecendo de norma autorizativa. No caso específico, o Município de Itiúba editou a Lei Municipal nº 402/2016 e demonstrou a realização de pagamentos à autora, fato que esvazia a pretensão de interferência judicial nos critérios matemáticos e administrativos adotados.

5. A pretensão recursal de invalidar a legislação municipal e exigir a exibição de extratos detalhados para recálculo implica indevida ingerência judicial na autonomia administrativa e orçamentária do ente federativo, tornando desnecessária a dilação probatória documental pleiteada, uma vez que o direito ao rateio já foi objeto de regulamentação e execução administrativa local.

6. O entendimento uníssono do Tribunal de Contas da União e do Supremo Tribunal Federal reforça a vedação de bloqueios e destinações indiscriminadas de tais valores sem o estrito amparo da organização orçamentária municipal.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e não provido, com majoração dos honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade judiciária previamente concedida.

Tese de julgamento:
"Os valores recebidos pelos Municípios a título de precatório do Fundef/Fundeb possuem natureza extraordinária e vinculada à educação, não ensejando direito subjetivo ao rateio individual automático de 60% aos professores mediante simples ordem judicial, sendo imperativa a observância da legislação municipal específica editada para tal fim, sob pena de violação ao princípio da legalidade, à autonomia administrativa e às diretrizes orçamentárias constitucionais."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8000319-13.2017.8.05.0132
, em que figuram, como apelante,
MARIA APARECIDA BARBOSA,
e, como apelado,
MUNICÍPIO DE ITIÚBA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça